Tribunal: CARF
Processo: 10880.925538/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925538/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.984 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
FLEURY S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Incumbe à contribuinte a prova da liquidez e certeza do crédito utilizado em
Declaração de Compensação.
DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Não havendo questão de fato a ser esclarecida, descabe a realização de
diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Lucas
Esteves Borges.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925538/2015-17
Fl. 2189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.984 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925538/2015-17

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que julgou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 418, acompanhado da “Análise de
Crédito” (e-fls. 421/425), que homologou parcialmente Declarações de Compensação
(DComps), que pleiteavam crédito de saldo negativo da CSL relativo ao ano-calendário 2012. A
homologação parcial teve como fundamento a falta de comprovação de parcelas de composição
do crédito, informadas na DComp, relativas à CSL retida na fonte. Assim, o crédito reconhecido
foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. O
Contribuinte foi cientificado do DD em 09/06/2015 (e-fls. 420).
3.

Irresignado, em 07/07/2015 (e-fls. 2), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 3/17), em que pugnou, sinteticamente, (i) preliminarmente, pela nulidade
do DD, eis que não realizou a análise da efetiva existência do crédito, deixou de motivar o ato e
não dispôs sobre critério jurídico hábil a justificar a decisão tendo em vista o caráter genérico da
mesma; e, (ii) no mérito, (ii.1) pela verdade material, eis que o valor total retido está nas fichas
54 e 57 da DIPJ, a contabilidade – ignorada pela Fiscalização – demonstra as retenções e que seu
direito é patente independente das fontes pagadoras terem cumprido suas obrigações, além da
posterior juntada de provas (ii.2) pelo aproveitamento de créditos por empresa incorporadora, eis
que as retenções não reconhecidas dizem respeito aos créditos de empresas incorporadas pela
Manifestante, conforme planilha com discriminação das retenções sofridas pela incorporadas e
respectivos informes de rendimentos.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no
Acórdão no 104-000.485 - 3a TURMA DA DRJ04, proferido em sessão de 27/08/2020 (e-fls.
433/441), de que se deu ciência ao Contribuinte em 03/02/2021 (e-fls. 451), cuja ementa e razões
de decidir foram vazadas nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de EMENTA, de acordo com a Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

ACÓRDÃO
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos termos
do relatório e voto que integram o presente julgado, considerar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
Fl. 2190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.984 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925538/2015-17

reformar o Despacho Decisório para reconhecer o direito creditório suplementar no
valor de R$ 37.629,19, cabendo à unidade de origem homologar a compensação, até o
limite reconhecido, dos débitos informados nas DCOMP em questão.
(...)
VOTO
(...)
Preliminar de Nulidade
(...)
Acrescente-se, diferente do que alega o contribuinte, o crédito foi analisado e
expressamente justificada a causa da homologação parcial
da compensação uma vez que não restou comprovada parte das retenções da
contribuição que compõe o crédito relativo ao saldo negativo da CSLL apurado no ano-
calendário 2012, conforme Despacho Decisório e Análise de crédito às fls. 421/425.
Pelas razões acima expostas rejeita-se a preliminar de nulidade arguida.
Diligência
Desnecessário o pedido de transformação do julgamento em diligência quando os autos
já trouxerem todos os elementos necessários à convicção do julgador. Situação que se
verificou, como restou demonstrado, ao longo do presente voto.
Quanto ao mérito
A conclusão contida no Despacho Decisório, sobre as parcelas de composição do crédito
não confirmadas, foi baseada em pesquisa realizada junto aos controles internos da
Receita Federal relativos ao IRRF e respectivas fontes pagadoras. Está nos autos o
demonstrativo, por CNPJ da fonte pagadora, das parcelas da CSLL retida confirmadas,
confirmadas parcialmente ou não confirmadas.
(...)
As normas [arts. 837, 942, 943 e 231 do RIR/99] demonstram de forma clara e objetiva,
que para ter direito ao saldo negativo de CSLL decorrente da compensação de retenções
da contribuição incidente sobre rendimentos recebidos no decorrer do período de
apuração do valor devido, o contribuinte deve comprovar que sofreu a retenção e que
ofereceu à tributação o rendimento correspondente.
(...)
Logo, a validação do imposto compensado fica limitada aos valores constantes dos
controles internos da Receita Federal e das declarações apresentadas pela contribuinte e
pelas fontes pagadoras.
(...)
Fl. 2191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.984 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925538/2015-17

Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado [reproduz a Súmula
CARF no 80]:
(...)
A recorrente pleiteia o reconhecimento de parcela da CSLL referente às retenções
sofridas pelas empresas incorporadas que se encontram listadas na planilha, fls. 327/328
e diz anexar informes de rendimentos para comprovação.
(...)
As retenções listadas no quadro acima foram todas confirmadas no sistema DIRF-
Consulta nos seus respectivos valores. As empresas Labs Cardiolab e NKB São Paulo
tiveram incorporação comprovada nos sistemas da Receita Federal [...].
(...)” (negritos do original; grifou-se).
5.

Irresignado, em 04/03/2021 (e-fls. 453), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 456/465), em que, sinteticamente, repisa as razões de Manifestação de
Inconformidade quanto ao mérito, no que pertine à verdade material

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 451 e 453), pelo que dele conheço.
MÉRITO
Comprovação da CSL retida na fonte
7.

A recorrente alega que a “[...] integralidade de seu crédito encontra respaldo em
seus documentos fiscais e lançamentos contábeis” e que o “[...] erro ocorre em decorrência do
sistema eletrônico de cruzamentos da fiscalização ser reconhecidamente falho quando utilizado
para confirmar retenções de grandes prestadores de serviços”.
7.1.

De logo, diga-se que não foram trazidos aos autos, quer em sede de primeira
instância recursal ou nesta segunda instância “lançamento contábil” algum: a Interessada se
limitou a colacionar DIPJ (e-fls. 92/325); planilhas com retenções de incorporadas (e-fls.
326/327); comprovantes de retenções de incorporadas (e-fls. 330/340); planilha de retenções em
seu nome (e-fls. 466/517); extrato do e-CAC de retenções (e-fls. 518/695); e comprovantes de
retenção em seu nome (e-fls. 696/2186). Não há, pois, como pretende, nos termos do “[...] artigo
26 do Decreto no 7.574/20112 e [d]o artigo 923 do Regulamento do Imposto de Renda [...]
contabilidade do contribuinte em situação regular faz[endo] prova a seu favor”.
7.2.

Ademais, em vez de ilidir o alegado “erro” pertinente aos sistemas RFB que
fazem os cruzamentos de declarações, junta aos autos, nesta fase processual, como visto, mais de
1.400 (mil e quatrocentos) comprovantes de retenção na fonte (a maioria deles sem correlação
Fl. 2192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.984 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925538/2015-17

alguma com o direito creditório ora alegado, referentes ao código de receita “1708”, respeitante
ao IRPJ retido na fonte) sem correlacioná-los ao quanto disposto na “Análise de Crédito” (e-fls.
421/425) e anexa o DD, que elenca as “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas”, em número de 52 (cinquenta e duas).
8.

Nesse passo, não se desincumbido de seu ônus de provar liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, não assiste razão à Recorrente ao aduzir que “[...] demonstrou a
existência de seu crédito em DIPJ e retenções por amostragem”.
Conversão de julgamento em diligência
9.

Não há reparo a fazer ao julgamento da DRJ: em processo de compensação
tributária, o contribuinte é autor do pedido. O ônus da prova lhe incumbe quanto ao fato
constitutivo do seu direito, consoante Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015, art. 373,
I) e com observância do Dec. no 70.235, de 1972 (arts. 15 e 16). Incumbe-lhe a demonstração,
acompanhada das provas hábeis e idôneas, da existência do crédito que alega possuir. Os
requisitos de liquidez e certeza devem estar preenchidos ou satisfeitos quando da transmissão da
DComp, data em que a compensação tributária se efetiva, sob condição resolutória. A busca da
verdade material não autoriza o julgador a substituir o interessado na produção das provas.

CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento. Rejeito, também, o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 2193
DF CARF MF
Documento nato-digital